Tribunal: TJDFT
Processo: 0742224-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742224-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA AGRAVADO: ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, ajuizada por ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS. No agravo de instrumento, o recorrente requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Por meio do despacho de ID 64799101, foi determinada a juntada de documentos para a comprovação da remuneração do agravante. Na oportunidade de sua manifestação, o agravante requereu a dilação do prazo de 5 dias para apresentação dos documentos necessários (ID 65329322). A dilação de prazo foi deferida (ID 65351842). Para comprovar a condição de miserabilidade alegada, o agravante juntou a cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 65470097). A decisão agravada de ID 65576553 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro. O recorrente interpôs agravo interno para reverter a decisão e obter deferimento da gratuidade (ID 66347304). Acórdão proferido por esta 2a Turma Cível confirmou a decisão agravada, mantendo indeferimento da gratuidade da justiça (ID 69179971). Considerando o indeferimento confirmado pelo colegiado, o agravante foi intimado para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC (ID 70392109). O recorrente, contudo, deixou o prazo transcorrer sem atender ao comando judicial, conforme certidão de ID 70774222. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte manteve-se inerte, razão pela qual seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, parágrafo único e art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2025 12:41:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador